Tribunal: TJSP
Processo: 2024347-34.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento parcial, com determinação, a agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Nova insurgência da agravante insistindo na alteração do panorama decidido e no prequestionamento do tema. Contradição e omissão que ficam sanadas. Prequestionamento que se mostra indevido, posto que não realizado de forma expressa na minuta recursal. Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento parcial, com determinação, a agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Nova insurgência da agravante insistindo na alteração do panorama decidido e no prequestionamento do tema. Contradição e omissão que ficam sanadas. Prequestionamento que se mostra indevido, posto que não realizado de forma expressa na minuta recursal. Recurso acolhido, embora sem modificação do resultado.